Tribunal: TJMT
Processo: 0022220-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022220-27.2016.8.11.0041
Recorrente: Canal Livre Comércio e Serviços Ltda.
Recorrido: Xingu Bussiness Center Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Canal Livre Comércio e Serviços Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99899452):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA SUBCONTRATADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 125, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA – DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA E PAGAMENTO DA MULTA CONVENCIONADA DEVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inadmissível a denunciação da lide se exige dilação probatória nesse sentido, pois, desse modo, não há como afirmar que o caso se enquadra em alguma das situações elencadas no artigo 125 do CPC.
Alegado o descumprimento do cronograma de execução dos serviços pela parte contratante, com a respectiva notificação da rescisão, sem que a contratada tenha apresentado qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito aduzido, impõe-se a procedência da demanda, com a devolução do montante dado de entrada e incidência da multa rescisória.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0022220-27.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/08/2021, p. 31/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Canal Livre Comércio e Serviços Ltda., mantendo, assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação de danos para condenar a ré/apelante ao ressarcimento do montante de R$13.172,64, corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação, bem como a arcar com multa pela inadimplência que motivou a rescisão, nos termos convencionados, ou seja, 20% do valor global atualizado, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa, com a devida atualização.
A parte recorrente alega violação ao artigo 125, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a denunciação a lide no presente caso torna-se necessária, pois a Recorrente, após celebrar negociação com a Recorrida, celebrou com a terceira a subcontratação, sendo certo que este quem procedeu diretamente todo o fornecimento de mão-de-obra e tal contrato fora anexado em sua peça defensiva”.
Suscita afronta aos artigos 373 e 1.013 do CPC, sob a assertiva de que “a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivo do seu direito”.
Recurso tempestivo (id 103361461) e preparado (id 105444479).
Contrarrazões no id 106014992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo ao artigo 125, II, amparada na assertiva de que “a denunciação a lide no presente caso torna-se necessária, pois a Recorrente, após celebrar negociação com a Recorrida, celebrou com a terceira a subcontratação, sendo certo que este quem procedeu diretamente todo o fornecimento de mão-de-obra e tal contrato fora anexado em sua peça defensiva”
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que a observância do cronograma é de responsabilidade exclusiva da contratada (recorrente), e esse ônus não pode ser transferido à referida empresa J. Mendes dos Santos – ME, e que Eventual relação jurídica existente entre elas tem de ser discutida em ação própria.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ROMPIMENTO DE ADUTORA EM VIA PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PERICIAIS E AFERIÇÃO DO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. SÚMULA 7 DESTA CORTE. APLICAÇÃO.
(...)
3. Em demanda indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do rompimento de tubulação de água em via pública, movida contra a concessionária, a caracterização de hipótese de denunciação à lide da empresa subcontratada exige, no caso concreto, o reexame do acervo fático-probatório e a análise de cláusulas do contrato firmado entre as partes envolvidas no litígio, providência sabidamente inviável na via do especial, haja vista os óbices insertos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 127.879/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 09/04/2018).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 373 e 1.013 do CPC, amparada na assertiva de que “a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivo do seu direito”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que in verbis:
“A apelante se limita a arguir que a apelada atrasou o fornecimento dos materiais e que isso ocasionou a demora, mas não traz nenhuma prova nesse sentido.
Também não impugna as alegações quanto à data de finalização dos serviços, ao descumprimento do calendário e ao recebimento de notificação da rescisão.
Ateve-se, como já mencionado, a apontar falha da apelada em providenciar os materiais no tempo devido, sem apresentar nenhuma evidência.
Por conseguinte, a apelada produziu prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, por isso deve arcar com as obrigações daí advindas, quais sejam, a devolução da quantia dada de entrada e a multa equivalente a 20% do valor global”. (id 99899452 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não comprovação do atraso de fornecimento de materiais pela parte recorrida, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.